Tribunal: TJDFT
Processo: 0713914-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713914-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria Helena Prill Agravado: Paulo Seabra De Noronha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Helena Prill contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0035329-50.2013.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de liquidação de sentença. A sentença de ID 35050231 condenou a ré ao pagamento de 50% do valor do aluguel do imóvel sito à SHIS QL 20, conj. 02 Lote 18, no Lago Sul-Brasília-DF. pelo período de 13.01.2014 até a data da alienação do imóvel. A parte autora ingressou com pedido de liquidação de sentença para apurar o valor do aluguel (ID 35050377). As partes não concordaram em relação ao real valor devido, sendo deferida a realização de prova pericial (ID 38660912). O laudo pericial fixou o valor do aluguel para 30 de outubro de 2020 em R$ 15.755,14 (quinze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos) (ID 76641484). A ré impugnou o laudo pericial alegando, em suma, que o valor é superior ao valor de mercado de imóveis de iguais condições, ressaltando que o bem comum possui diversas avarias e precisa de manutenção. O perito manifestou-se novamente nos IDs 80048307, 83706578 e 86246526. É o relatório. Decido. A ré apresentou diversas impugnações com a mesma alegação, qual seja, que o valor fixado de aluguel é superior ao valor de imóveis semelhantes. Ocorre que a ré não faz qualquer paralelo entre as pesquisas disponibilizadas e o imóvel objeto dos autos, tampouco indicou as normas de avaliação de bens utilizadas. Com efeito, a mera insurgência genérica em relação ao laudo não é apta a afastar a conclusão do perito. Importante anotar que o único laudo técnico apresentado pela ré é genérico, não indicando as condições que foram levadas em consideração para se chegar ao valor (ID 78890745). Ademais, no laudo de ID 83706578 o perito esclareceu todos os parâmetros utilizados para fixar o valor do aluguel, sendo que mais uma vez a ré apresentou impugnação genérica, sem apontar especificamente os pontos debatidos. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela ré e fixo o valor do aluguel do imóvel: - em R$ 11.170,48 incidente de 13.01.2014 a 13.12.2014; - em R$ 11.580,98 incidente de 13.01.2015 a 13.12.2015; - em R$ 12.802,46 incidente de 13.01.2016 a 13.12.2016; - em R$ 13.723,04 incidente de 13.01.2017 a 13.12.2017; - em R$ 13.649,96 incidente de 13.01.2018 a 13.12.2018; - em R$ 14.680,82 incidente de 13.01.2019 a 13.12.2019; - em R$ 15.755,14 incidente de 13.01.2020 a 13.12.2020; O autor fará jus a 50% do valor fixado, até a data da desocupação ou alienação judicial do bem, o que ocorrer primeiro, corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada aluguel e acrescida de juros legais a partir da citação. Os aluguéis vencidos a partir de 13.12.2020 deverão ser reajustados anualmente pelo IGPM do mês anterior. Preclusa esta decisão, ao exequente para promover o andamento do processo, apresentando pedido de cumprimento de sentença em termos, sob pena de arquivamento.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 25525585), em síntese, que a quantificação do valor dos alugueres devidos ao recorrido, apurada pelo perito designado nos autos, está equivocada. Argumenta que a média do valor dos alugueres referentes ao bem imóvel similar, de acordo com consulta na rede mundial de computadores, corresponde a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, afirma que a referida avaliação não corresponde à realidade do estado de conservação atual, o preço fixado está acima do valor de mercado e o Juízo singular não está adstrito ao valor indicado no laudo pericial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, fixado novo valor referente aos alugueres devidos ao recorrido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25525590 e Id. 25525591). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção da quantificação dos alugueres devidos pela ora recorrente. A agravante pretende impugnar o valor dos alugueres fixados por meio da avaliação do imóvel em questão, situado em SHIS QL 20, conjunto 2, casa 18, Lago Sul, Brasília-DF. É necessário destacar, inicialmente, que a estipulação do valor dos alugueres relativos a determinado bem imóvel depende, evidentemente, da avaliação do bem, inclusive para que seja determinado seu estado de conservação. Por essa razão, houve a designação de perito, que elaborou laudo pericial minuciosamente detalhado e indicou a metodologia empregada para a determinação dos valores indicados na decisão ora impugnada (Id. 83706578 dos autos do processo originário). Aliás, a nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. A recorrente alega que a avaliação está em desacordo com anúncios encontrados na rede mundial de computadores. Ocorre que a alegação, isoladamente, de que o bem imóvel vale menos do que a quantia estipulada por meio de avaliação criteriosa não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 870 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. 1. Em regra, a avaliação do bem é feita pelo oficial justiça e a nomeação de avaliador é faculdade conferida ao magistrado quando considerar serem necessários conhecimentos especializados. 2. A realização de nova avaliação do bem penhorado depende da demonstração de ocorrência de umas das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão no 1134120, 07101985920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 06/11/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÃO LEGAL. ART. 154, V, DO CPC. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ATRIBUÍDO AO BEM. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. I - É atribuição dos Oficiais de Justiça efetuar avaliações, quando for o caso, conforme art. 154, V, do CPC. II - Não se vislumbra motivo para que se rejeite a avaliação realizada de acordo com os ditames legais, por profissional legalmente investido, notadamente quando o impugnante não apresenta fundamentos aptos a desconstituir a avaliação realizada. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1130338, 07110326220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018) A recorrente não ofereceu elementos concretos para demonstrar que o valor da avaliação está em desacordo com os preços praticados no mercado imobiliário. Em verdade, apenas indicou a existêcia de avaliações aleatórias, sem que tenha indicado precisamente o valor que entende ser devido ou impugnar os critérios indicados pelo perito. As alegações formuladas pela recorrente se limitam à impugnação do mencionado laudo, sem que tenham sido oferecidos os necessários subsídios para tanto. Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, além de não se encontrarem alinhadas à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 11 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator